Tribunal: TJDFT
Processo: 0720598-09.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-23
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. PARTIDA DE VOO ANTES DO HORÁRIO PREVISTO. AQUISIÇÃO DE NOVO BILHETE AÉREO. ÔNUS DA PROVA. COMPROVAÇÃO QUE A DECOLAGEM OCORREU 5 MINUTOS ANTES DO PREVISTO. NÃO COMPARECIMENTO DA PASSAGEIRA NO HORÁRIO ESTIPULADO PARA EMBARQUE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. CULPA EXCLUSIVA DA CONSUMIDORA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso inominado interposto pela autora/recorrente para reformar a sentença que julgou improcedentes os pedidos. Além disso, o Juízo de primeiro grau concluiu pela ilegitimidade passiva da 2a ré/recorrida (MM TURISMO E VIAGENS S.A.).
3. Conforme exposto na inicial, a recorrente adquiriu passagem aérea para o trecho Rio de Janeiro/RJ – Brasília/DF, cujo horário e data de partida estariam agendados para 06h15 do dia 25.10.2021, respectivamente. Alega a recorrente que, apesar de ter realizado o “check in” com 2 (duas) horas de antecedência, bem como de ter chegado ao aeroporto 30 (trinta) minutos antes do horário da partida, o voo teria decolado antes do horário previsto. Afirma que, não tendo sido realocada em outro voo da 1a ré/recorrida, foi obrigada a adquirir uma nova passagem pelo preço de R$ 2.743,24 (dois mil setecentos e quarenta e três reais e vinte e quatro centavos). Pediu o reembolso da referida quantia, bem como a condenação das recorridas ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de reparação por danos morais. Por sua vez, o Juízo de primeiro grau também concluiu que a recorrente não fez prova dos fatos que alega, alicerçado na prova documental de que a recorrente não teria comparecido no horário marcado, bem como que a aeronave teria partido com 5 (cinco) minutos de antecedência, e não de 30 (trinta) minutos, conforme sustentado pela recorrente.
4. Nas razões recursais, a recorrente alega que a sentença não teria atendido “todos os requisitos subjetivos e objetivos, nos quais fizeram valer dos danos morais suportados pela recorrente”. Alega que, diversamente do que entendeu o Juízo de primeiro grau, há "comprovação nos autos de que ocorreu atraso no voo", bem como que essa circunstância não teria sido analisada na sentença. Argumenta que, no caso, a responsabilidade das recorridas é solidária, pois ambas participaram da cadeia de consumo. Quanto aos danos morais, aduz que são devidos, tendo em vista a prática de ato ilícito pelas recorridas. Pede ao final a aplicação do disposto no artigo 55 da Lei n.o 9.099/95.
5. Contrarrazões aos ID’s 37060670 (GOL LINHAS AÉREAS S.A.) e 37060672 (MM TURISMO E VIAGENS S.A.).
6. Da gratuidade de justiça. Diante dos documentos apresentados ao ID 37438330, defiro à recorrente o benefício ora pleiteado.
7. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
8. No mérito, entendo que razão não assiste à recorrente. A alegação de que o voo 2036 teria partido antes do horário previsto seria de fácil comprovação, pois bastaria a mera juntada de imagem do painel de voo do aeroporto do Rio de Janeiro/RJ. Assim, a recorrente não se desincumbiu do ônus da prova de fato constitutivo de seu direito (artigo 373, inciso I, do CPC), de modo a comprovar que observou o horário de embarque estabelecido pela companhia aérea, o qual não se confunde com o horário do “check in”.
9. Além disso, em acertado despacho para conversão do julgamento em diligência (ID 37060651), o Juízo de primeiro grau determinou à 1a recorrida que comprovasse o efetivo horário de partida do voo 2036, no dia 25.10.2021. Ao ID 37060653, a mencionada parte recorrida alegou que o voo partiu 5 (cinco) minutos antes do previsto. Além disso, trouxe aos autos endereço eletrônico da Agência Nacional de Aviação Civil, pelo qual é possível a conferência do horário de partida e chegada, na data dos eventos. Em acesso ao citado “link”, percebe-se que, de fato, o voo 2036 partiu às 6h10 do dia 25.10.2021, tal como alegado. Logo, depreende-se que a recorrente não se apresentou ao embarque no horário estipulado, o que configura "no show".
10. Diante do exposto, nos termos do artigo 14, § 3o, inciso II, do CDC, as recorridas não serão responsabilizadas, pois está demonstrado que se trata de culpa exclusiva da consumidora, ora recorrente, restando afastado o dever de reembolso pela aquisição de outro bilhete aéreo. Por conseguinte, quantos aos danos morais, não há evidências de que a conduta das recorridas provocou abalos à personalidade, honra e fama da recorrente, pois o infortúnio por ela vivenciado não foi causado por ato das recorridas.
11. Quanto à alegada solidariedade passiva, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça tem afastado a solidariedade entre a agência de turismo e a companhia aérea quando o negócio se limita à venda de passagem (e não de pacote turístico) e o dano decorra de ato exclusivo da transportadora, como no caso de atraso ou cancelamento de voo (AgRg no REsp 1453920/CE, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, julgado em 09/12/2014). No caso dos autos, a atuação da 2a recorrida limitou-se à venda de passagem aérea, de modo que é escorreito o reconhecimento de sua ilegitimidade.
12. Conheço do recurso e lhe nego provimento. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
13. Nos termos do artigo 55, da Lei n.o 9.099, de 26.09.1995, condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) do valor atualizado da causa, sendo 10% (dez por cento) para o advogado da 1a recorrida e 10% (dez por cento) para o advogado da 2a recorrida, cuja exigibilidade ficará suspensa em razão da gratuidade de justiça concedida nesta oportunidade.